Tribunal: TJDFT
Processo: 20180110318314APR
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À APRECIAÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA NA APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REANÁLISE DAS TESES DA DEFESA. EMBARGANTE CONDENADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA COMO INCURSO NO ART. 16, CAPUT DA LEI 10.826/03. DESCLASSIFICALÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14 DA LEI 10.826/03 EM SEDE DE APELAÇÃO. DELITO NÃO INCLUÍDO NO ROL DO ART. 1o, I, ALÍNEA “E” DA LC 64/90. CONTRADIÇÃO SANADA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Os embargos de declaração têm seu alcance definido no artigo 619 do Código de Processo Penal e se destinam a expurgar do julgado eventuais vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que prejudiquem sua intelecção.
2. Suficientemente refutadas todas as alegações no ponto, inexiste omissão a ser suprida no tocante à rejeição da preliminar de nulidade suscitada pelo embargante nas razões de apelação. De outro lado, o órgão jurisdicional não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos trazidos pela parte, ainda que para fins de prequestionamento, sendo suficiente a adequada fundamentação contradizendo o alicerce da tese apresentada, o que se verificou no acórdão embargado.
3. O embargante foi condenado em primeira instância pelo crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, art. 16, caput da Lei 10.826/03, delito considerado hediondo pelo parágrafo único do art. 1o da Lei 8.072/90. Referida condenação acarretaria sua inelegibilidade nos termos do art. 1o, I, alínea “e”, item 7 da LC 64/90. Entretanto, o acórdão deu parcial provimento à apelação do embargante, desclassificando a conduta delitiva para a descrita no art. 14 da Lei 10.826/03, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, face Decreto Presidencial que ampliou o rol de armamentos considerados de uso permitido. E referido crime, de fato, não consta no rol do transcrito dispositivo legal — art. 1o, I, “e” da LC 64/90 —, devendo ser decotada do acórdão a determinação de inclusão dos seus dados no Cadastro Nacional de Condenados por Ato de Improbidade Administrativa e por Ato que implique Inelegibilidade - CNCIAI do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Contradição sanada.
4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos.